Tribunal: TJDFT
Processo: 0731883-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731883-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAYLTON VIEIRA LISBOA IMPETRANTE: JUCINEIA BRAGA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dra. Jucinéia Braga Mota OAB – DF 63.142, em favor de JAYLTON VIEIRA, contra ato do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo de no 0734559-93.2025.8.07.000. Segundo consta no processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 02/07/2025, após diligência na qual, durante patrulhamento de rotina, policiais militares, após breve fuga e perseguição, encontraram em um lote pertencente ao seu pai dez porções de maconha, uma faca utilizada para fracionamento da droga, um rolo de plástico filme e vários saquinhos plásticos comumente utilizados para embalar entorpecentes (ID 74708030). Na audiência de custódia, realizada em 04/07/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da reincidência do paciente e da natureza dos delitos praticados (ID 74708024). Em 30/07/2025 foi proferida decisão pelo juízo apontado como autoridade coatora, indeferindo o pedido de revogação de prisão apresentado pelo paciente, fundamentando-a na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de droga fracionada, instrumentos típicos do tráfico, tentativa de fuga e reincidência específica. A referida decisão, rejeitou a tese de uso pessoal, por haver indícios de mercancia, e afastou a alegação de nulidade por entrevista informal, por não comprometer a legalidade da prisão. Por fim, considerou inadequadas as medidas cautelares alternativas e indeferiu o pedido de prisão domiciliar, em razão da ausência de demonstração de que o estado de saúde do réu fosse incompatível com o cárcere (ID 74708027). No presente habeas corpus, o impetrante afirma, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porque se baseia unicamente na reincidência do paciente, sem que tenha sido demonstrado o periculum libertatis com base em elementos concretos, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que, a quantidade de drogas apreendida — 34,87 gramas de maconha — é ínfima e, por si só, não justifica a segregação cautelar, especialmente diante da existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e colaboração com a instrução processual. Alega ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ressaltando que o decreto prisional não fundamentou a inviabilidade dessas medidas, violando, assim, o § 6o do art. 282 do mesmo diploma legal. Em reforço, o impetrante traz extensa jurisprudência do STJ, STF e TJDFT, reconhecendo a desproporcionalidade da prisão preventiva em casos similares, especialmente quando a quantidade de entorpecente é reduzida e o réu não oferece risco concreto à ordem pública. Paralelamente, pleiteia-se, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, diante da grave condição de saúde do paciente, que é portador de transtorno de déficit de atenção, transtorno fóbico, gastrite nervosa, depressão e transtorno de ansiedade generalizada, necessitando de tratamento contínuo e uso de medicação controlada, indisponíveis no ambiente prisional. A defesa alega que a manutenção da prisão compromete a saúde e a integridade física e psíquica do paciente, sendo medida que afronta os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, constitucionalmente garantidos. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Ao final, requer a confirmação da ordem. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Pois bem. A liminar deve ser concedida. Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva exige motivação concreta, com base em elementos que demonstrem a necessidade e adequação da medida, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. A mera alegação de periculosidade do agente não justifica a custódia cautelar, mormente em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Neste sentido o entendimento do STJ: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. (...)” (HC 737.549/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 12/12/2022). E também deste ETJDFT: “(...) 1. O § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei no 13.964/2019, exige contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam (o que já era o entendimento jurisprudencial antes mesmo da referida alteração legislativa), “in verbis”: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (...)” (Acórdão 1276716, 0728238-21.2020.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) ". No presente caso o pedido de revogação da prisão foi negado pelo juízo apontado como coator, com base em três argumentos principais: (i) gravidade concreta dos fatos, (ii) risco de reiteração delitiva pela reincidência, e, (iii) inaplicabilidade das medidas cautelares diversas. O juízo também afastou a tese de uso pessoal, e indeferiu o pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar, por entender ausente prova de que o estado de saúde do paciente fosse incompatível com o cárcere. Todavia, esses fundamentos, embora indicativos de uma avaliação inicial da situação da paciente, não apresentam elementos concretos, individualizados e contemporâneos capazes de justificar a continuidade da segregação cautelar nos moldes do que exige o art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão da autoridade coatora, com a devida vênia, reproduz argumentos genéricos e conjecturais, que se apoiam na gravidade abstrata dos fatos imputados e em presunções quanto ao risco de reiteração delitiva, sem apontar elementos objetivos aptos a comprovar o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, comprometendo a validade da fundamentação. Com efeito, a prisão preventiva, em regra, somente pode ser decretada nos casos expressamente autorizados pelo art. 313 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que será cabível a medida quando o crime doloso tiver pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, nos casos de reincidência em crime doloso, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar. A tipificação imputada — tráfico de drogas — embora, em tese, preencha o critério objetivo do inciso I do art. 313 do CPP, por prever pena superior a 4 anos, não prescinde da análise do contexto fático para aferição da real gravidade da conduta. Neste sentido, embora a forma de acondicionamento da substância e a apreensão de instrumentos típicos do tráfico possam, em tese, justificar a imputação inicial por tráfico, a quantidade apreendida — 34,87g de maconha — é notoriamente modesta, inferior ao patamar de 40g fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 635.659/SP) como parâmetro presuntivo de uso pessoal. Conforme assentado na tese firmada pelo STF, a presunção de uso pessoal é relativa, podendo ser afastada diante de circunstâncias adicionais — o que exige, porém, fundamentação concreta e robusta, que não se verifica no caso em exame. A simples apreensão de embalagens e uma faca doméstica, em contexto não violento e sem balança de precisão, registros de comercialização ou flagrante de venda, não constitui indício suficiente para justificar, por si só, a custódia cautelar, notadamente quando a droga não foi encontrada na posse do paciente e ele nega a traficância atribuindo propriedade da maconha a terceiro. Não bastasse isso, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência (ID 74708030 – pág. 4 a 6), não há demonstração concreta de que a substância entorpecente apreendida estivesse sob a posse direta ou domínio imediato do paciente. Os agentes relataram que, ao notarem a aproximação da viatura, o paciente e outro indivíduo fugiram do interior de um veículo, abandonando-o com as portas abertas, e se evadiram para o interior de um lote baldio, onde foram posteriormente contidos, sem necessidade do uso da força. A droga — dez porções de substância semelhante à maconha — juntamente com uma faca, rolo de papel filme e sacos plásticos, foi localizada no interior do lote, e não em poder dos "suspeitos". Importa destacar que o próprio paciente, de forma espontânea, declarou que o lote pertencia a seu pai e negou armazenar drogas no local, imputando a propriedade do material entorpecente a terceiro, de nome Leone. Tal circunstância enfraquece o liame de posse direta entre o paciente e a substância apreendida, não havendo, nos autos, elementos objetivos que demonstrem, de maneira inequívoca, que o entorpecente lhe pertencia ou que estivesse sob sua custódia no momento da abordagem. Ausente, assim, a prova mínima da posse direta da droga, tampouco qualquer indício de comercialização ou vínculo concreto com a mercancia, fragiliza-se a narrativa acusatória no tocante à prática do crime de tráfico de drogas, sendo inadequada a adoção de premissas abstratas para justificar a manutenção da segregação cautelar. Noutro giro, o juízo de origem limitou-se a afirmar a “gravidade concreta” da conduta e a “inadequação” das medidas cautelares, sem, contudo, justificar de forma específica e individualizada a impossibilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, em afronta ao disposto no § 6o do art. 282 do CPP. Portanto, a simples alegação de risco à ordem pública, desacompanhada de demonstração de efetiva reiteração criminosa recente, de circunstâncias objetivamente agravantes ou de ameaça à instrução ou aplicação da lei penal, revela-se insuficiente para justificar a segregação provisória. Além disso, o apelante alega tortura e coação por parte dos policiais militares, tratando-se de fato grave que deve ser apurado, perante o Juízo competente. Também merece destaque o fato de que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita e colaborou com a instrução criminal, o que, em conjunto com a pequena quantidade de entorpecente apreendido, reforça a desnecessidade da prisão cautelar. Presentes, portanto, o fumus boni iuris, consubstanciado na manifesta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, e o periculum in mora, diante da privação da liberdade sem base jurídica idônea, mostra-se cabível o deferimento da liminar. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva de JAYLTON VIEIRA, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP): I – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; e II – Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial; Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator